Tribunal: TCU
Processo: 031.366/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 157/2021-TCU-Plenário Considerando este recurso de revisão interposto por Federação Interestadual dos Mototaxistas e Motoboys Autônomos - Fenamoto contra o Acórdão 2265/2017-TCU-Segunda Câmara , o qual julgou irregulares suas contas e condenou-a ao pagamento, solidariamente, de débito e multa; considerando que o recurso de revisão, além dos requisitos de admissibilidade comuns a todos os recursos, requer atendimento das específicas condições previstas no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992 - o que não ocorreu no presente caso; considerando que não há nulidade a ser reconhecida no procedimento citatório, sendo improcedente a arguição suscitada pela recorrente de que sua citação deve ser considerada nula; considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no art. 33 da Lei 8.443/1992 considerando, por fim, no caso concreto, que o processo de cobrança executiva já foi constituído, com a remessa dos elementos pertinentes ao órgão executor, não havendo mais oportunidade para a análise da prescrição, nos termos do art. 9o da Resolução TCU 178/2005. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, por unanimidade e com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, em não conhecer do recurso de revisão e dar ciência desta deliberação e da instrução constante da peça 132 à recorrente. 1. Processo TC- Processo 031.366/2015-5 - RECURSO DE REVISÃO 1.1. Apensos: Processo 012.824/2017-8 (Cobrança Executiva); Processo 012.825/2017-4 (Cobrança Executiva) e Processo 012.823/2017-1 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Federação Interestadual dos Mototaxistas e Motoboys Autônomos (Fenamoto) (07.681.231/0001-57); Raimundo Nonato Alves da Silva (XXX.044.802-XX) e Robson Alves Paulino (XXX.120.921-XX) 1.3. Recorrente: Federação Interestadual dos Mototaxistas e Motoboys Autônomos (Fenamoto) (07.681.231/0001-57) 1.4. Entidades do Governo do Estado de Goiás 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur) e Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE. 1.9. Representação legal: Pedro Calmon Mendes (11.678/OAB-DF). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.